Tribunal: TJPA
Processo: 0800252-39.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800252-39.2021.8.14.0043

APELANTE: EDIVALDO CORREA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO MAJORADO E TENTADO.

REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO.CONCURSO MATERIAL DE CRIME
.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE CRIME CONTINUADO EM CONFORMIDADE COM ART. 71 DO CPB. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso em tela, a redução da pena pela tentativa no patamar máximo pleiteado pela defesa mostra-se inviável.

2.

Para a configuração do crime continuado descrito no art. 71
o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, deve praticar dois ou mais crimes da mesma espécie, observando as condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. É o que ocorre no caso em questão
, lapso temporal não deve ser medido por uma simples análise aritmética, devendo se observar as circunstâncias do caso.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800252-39.2021.8.14.0043

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE

PORTEL/PA

APELANTE: EDIVALDO CORREA LOPES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
EDIVALDO CORREA LOPES
, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que
condenou à pena total de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, pela prática dos
crimes de roubo simples consumado e roubo tentado
majorado pelo emprego de arma de fogo, tipificados, respectivamente, no art. 157, caput e art. 157,§ 2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal Brasileiro.

Narra a inicial acusatória que no dia 21 de fevereiro de 2021, por volta das 06h50min, o denunciado, fazendo uso de arma de fogo, tentou subtrair o aparelho celular de Marília Lopes da Silva, não conseguindo por motivos alheios a sua vontade e, no mesmo dia, por volta das 09h00min, subtraiu os aparelhos celulares das vítimas Alessandra Barbosa Monteiro e Cleidineide Beltrão Barbosa.( Id.

13171881)

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 80097199).

Inconformado, pleiteia para que o crime tentado seja aplicado na fração máxima de 2/3 (dois terços) e que seja reconhecido a continuidade delitiva em relação aos dois crimes pelos quais o apelante foi condenado, nos termos do art. 71 do Código Penal. (Id.

17415545)

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (Id. 13171971.)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id.

17415545).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

QUANTO A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DO CRIME TENTADO.

Neste sentido, quanto ao pleito da Defesa sobre a incidência da fração máxima de 2/3 (dois terços) correspondente à causa de diminuição de pena referente ao crime tentado, verifica-se que neste ponto o pedido do recorrente não há de ter melhor sorte

Desse modo, é imperioso destacar como se deu o iter criminis percorrido pelo recorrente. (id:

13171881)

(...)Consta dos autos que no dia 21.02.2021, por volta das 06h50min, a vítima Marília Lopes da Silva estava transitando em via pública, na Rua Pacajá, quando fora abordada pelo ora denunciado que colocou um dos braços sob seus ombros e com o outro colocou a ponta de uma arma de fogo na sua cintura dizendo, textuais: “Fica calada, tô esperto, passa o celular, não grita!”, sendo que foi caminhando em poder do meliante que, em seguida, colocou a arma de fogo no seu pescoço exigindo novamente que entregasse o aparelho celular. Marília seguiu calada e chorando muito, sendo que, em dado momento, empurrou a mão do denunciado e saiu correndo pedindo socorro. O denunciado ainda correu atrás da vítima, mas não a alcançou e desistiu da ação criminosa (...)”

Diante disso, a redutora da pena por tentativa aplicada em 1/3 (um terço) pelo juízo a quo se mostrou adequada, pois, de acordo com excerto acima, o apelante chegou perto de consumar o crime, tendo ocorrido, como mostrou o depoimento da vítima, o qual foi confirmado pelo Réu, onde a abordagem da vítima ocorreu de forma violenta, preferindo-lhe xingamentos desonrosos e pressionando contra seu corpo a suposta arma como ameaça.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUANTUM DA REDUÇÃO DA TENTATIVA. ADEQUADO. REGIME INICIAL FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como regra, o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. 2. In casu, foram efetuados diversos disparos de arma de fogo que alvejaram o veículo da vítima e, portanto, o delito não foi concretizado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, já que o vidro da frente do veículo estilhaçado, tendo a vítima de se esconder para não ser atingida. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um meio), sob o título de causa de diminuição de crime tentado ( CP, art. 14, II). 3. Tendo em vista a manutenção da pena em patamar superior a 8 anos de reclusão, não há falar em modificação do regime. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 670952 ES 2021/0168346-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2022)

Assim, diante dos fatos expostos, entendo que é incabível a fração no seu grau máximo.

2.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES EM DETRIMENTO DO CRIME CONTINUADO E SUA FRAÇÃO.

Sob a tese de reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, uma vez que o juízo singular entendeu pelo concurso material de crimes.

Entendo que essa merecer êxito, pelos fatos a segui expostos.

De acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se

imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos).

No caso, há continuação entre os delitos imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas, entre a primeira tentativa de roubo e o roubo consumado contra as demais vítimas, ocorreu 02 horas depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo.

No caso em tela é possível aferir com precisão que se trata de dois crimes da mesma espécie, com a mesma intenção de
S
ubtrair coisa móvel alheia, que ocorreram do mesmo modo, com lapso de tempo inferior

à 02 horas.

Ocorre que o cerne do debate é averiguar se este lapso temporal deve ser engessado.

Segundo Paulo César Busato, in verbis: “É sabido que se deve analisar em conjunto e não isoladamente os elementos tempo, lugar, modo de execução, não se podendo fazer uma simples análise aritmética, geográfica ou de modus operandi. (...). O tema dos critérios relativos ao tempo é reconhecido pela doutrina como de difícil solução. Parece que a melhor solução não é estabelecer um intervalo de tempo definido
entre
as
condutas
, mas, sim, deixar sentado que a distância cronológica
entre
um fato e outro não pode ser fator que infirma, significativamente, a ideia de uma
continuidade
de atividade delitiva” (BUSATO, Paulo César. Direito Penal – parte geral. São Paulo: Atlas, 2015. p. 939-943).

Observa-se, pois, que o lapso temporal não deve ser medido por uma simples análise aritmética.

Segui o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES COMETIDOS NO MESMO DIA E PELO MESMO MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AFASTAR O VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. 1. Em regra, não se presta o habeas corpus ao reconhecimento da continuidade delitiva, dada a necessidade de exame aprofundado da prova para se infirmar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a aplicação da regra do crime continuado, em detrimento da regra do concurso material, quando evidenciada a presença dos requisitos legais do art. 71 do Código Penal. 2
.
De acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução), como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
3. No caso, há continuação entre os crimes de roubo majorado imputados, porquanto, conforme as premissas fáticas fixadas no acórdão, o roubo do primeiro veículo foi cometido no dia 07/12/2018, às 05h50, e os roubos dos demais veículos ocorreram minutos depois na mesma região, com o mesmo modo de agir, qual seja, interpelando as vítimas mediante grave ameaça praticada com emprego de arma de fogo. 4. Nesse contexto, é plenamente possível a aplicação da regra do crime continuado na espécie, diante da disposição constante no art. 71, parágrafo único do Código Penal.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações"( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017). No caso, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/5, diante de três ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior. 5. Agravo regimental provido para conceder a ordem e reconhecer a continuidade delitiva, (re) fixando a condenação do recorrente em 11 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, e 72 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.(STJ - AgRg no HC: 737897 SP 2022/0118595-3, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).(grifei)

Assim, o fato de os crimes não terem sido perpetrados no intervalo de 02 horas não deve afastar, por
si
só, a aplicação da
continuidade
delitiva, já que não se trata de critério absoluto, devendo se considerar, preponderantemente, a existência de nexo de causalidade
entre
o primeiro e o último delito, o que ocorre no presente caso.

Razão pela qual não deve prosperar a ideia de tratar-se de crime em concurso material.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, e ainda que não se trate de diretriz legal, "em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações" ( REsp n. 1.699.051/RS, Sexta Turma. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje de 06/11/2017).

Pelo exposto, exaspera-se a pena pela continuidade delitiva em 1/6, diante de duas ocorrências criminosas, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração superior.

Nos termos do art. 71, parágrafo único, do CP, observado que os crimes foram praticados contra vítimas distintas, tendo sido aplicadas aos delitos em relação a cada uma delas penas diversas, aplica-se a mais grave –04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa (id.

13171953) - acrescida de 1/6, tendo em vista a ocorrência de duas infrações, sem peculiaridades que justifiquem a aplicação de fração maior, de tudo resultando a pena definitiva de 05(cinco) anos, 02(dois) meses e

06 (seis) dias, e 12(doze) dias-multa.

Mantém-se o regime fechado diante da quantidade de pena fixada e do modus operandi das condutas, nos termos do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a continuidade delitiva, fixando a condenação do apelante em 05(cinco) anos, 02(dois) meses e 06(seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 11(onze) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, .... de ................... de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Belém, 24/06/2024